Tribunal: TJES
Processo: 5009884-30.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009884-30.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BARBARA OLIVEIRA DA ROCHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. TOI. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIA E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. NARRA A AUTORA QUE É CONSUMIDORA DA RÉ, MORANDO EM IMÓVEL COM INSTALAÇÃO DE N.º 160.34.387. EM JUNHO/2023 RECEBEU UM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO QUE INFORMAVA QUE OS VALORES PAGOS NOS ÚLTIMOS 03 ANOS FORAM RECALCULADOS, SENDO DEVIDO UMA QUANTIA DE R$12.950,06. SEM ENTENDER O MOTIVO DA COBRANÇA A REQUERENTE DIRIGIU-SE ATÉ A SEDE FÍSICA DA REQUERIDA PARA SOLICITAR INFORMAÇÕES, RECEBENDO COMO RESPOSTA TÃO SOMENTE QUE DEVERIA BUSCAR UM ADVOGADO. SOMENTE APÓS A CONTRATAÇÃO DO PATRONO FOI POSSÍVEL A INFORMAÇÃO DE QUE HAVIA UM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, NO ENTANTO A OBTENÇÃO DO DOCUMENTO FOI NEGADA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA DETERMINADA: 1) A IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO 045004352484 E 2) A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO VALOR DE R$12.950,06, B) CONDENAÇÃO DO PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO NO TOTAL DE R$25.900,12 OU SUBSIDIARIAMENTE NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL PARA: A) DEFERIR A TUTELA PARA QUE A RÉ NÃO REALIZE O CORTE DE ENERGIA COM BASE NO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS E B) SUSPENDER A COBRANÇA REFERENTE AO TOI OBJETO DOS AUTOS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE O PROVIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)